Tribunal: TJES
Processo: 5005080-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005080-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO COSTA SANTOS
AGRAVADO: EUZANETE CABRAL DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005080-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO COSTA SANTOS

AGRAVADO: EUZANETE CABRAL DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: OSMAR AARESTRUP - MG82723, NEWTON FRAUCHES SILVEIRA GAIA - MG187866

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO COSTA SANTOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1643621), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, na ação reivindicatória de 0000277-07.2020.8.08.0005, movida por
EUZANETE CABRAL DA SILVA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
quanto à existência de propriedade da autora sobre o bem em questão, verifica-se através do CRLV (fls. 10), bem como a cédula de crédito bancário (fls. 11/13)
” (fl. 02 do evento 1643621).

Asseverou que a posse do requerido/agravante, aparentemente, é injusta, pois desprovida de justo título, por isso, determinou que o demandado/recorrente devolva o veículo à autora/agravada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/28 do evento 1010006, em síntese, o agravante alega que:
(I)
possui domicílio necessário (art. 76 do Código Civil) no município de Espera Feliz/MG, portanto, o juízo de origem é territorialmente incompetente, nos termos do artigo 46,
caput
, do Código de Processo Civil;
(II)
a recorrida não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois é servidora efetiva do município de Apiacá e administra o benefício previdenciário de seu tio, bem como os alugueis de 02 (dois) imóveis;
(III)
mantinha união estável com agravada e na constância do relacionamento adquiriram o veículo KIA Cerato EX 1.6 16V, placa KNZ-3532;
(IV)
para a aquisição do aludido bem entregou como entrada seu automóvel Santana, cor cinza, modelo 2001, placa MTK-0458, e suportou integralmente o pagamento das parcelas mensais;
(V)
o contrato de financiamento foi realizado em nome da agravada pelo fato de o
score
creditício do recorrente ser insuficiente;
(VI)
a recorrida o indicou à seguradora como condutor, o que afasta a alegação de que não tinha consentimento para a utilização do veículo;
(VII)
não levou o veículo para a cidade do Rio de Janeiro após o término da relação;
(VIII)
“
a Agravada é servidora pública, domiciliada na cidade de Apiacá-ES e o agravante é servidor público municipal em Espera Feliz-MG, local onde se faz presente diariamente e, dentro do trajeto entre o domicílio da Agravada onde o Agravante coabitava com esta, e seu domicílio necessário, encontram-se diversas cidades, dentre as quais despontam algumas onde o Agravante efetivamente pagou uma a uma, as prestações do veículo por ele adquirido, a saber: as três primeiras prestações foram autenticada na cidade de Espera Feliz, domicílio necessário do Agravante; as três subsequentes e a décima, foram autenticadas na cidade de Bom Jesus do Itabapoana; a décima primeira foi autenticada na cidade de Dores do Rio Preto-ES; a décima segunda foi autenticada na cidade de Carangola-MG; a décima terceira, décima quarta e décima quinta prestações foram autenticadas na cidade de Dores do Rio Preto-ES.
” (fl. 24); e que
(IX)
“
A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a perda da posse do bem que efetivamente adquiriu e arca com o adimplemento de suas prestações.
” (fl. 27).

Decisão proferida no evento nº 1647309, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no evento nº 2590607.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO COSTA SANTOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1643621), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, na ação reivindicatória de 0000277-07.2020.8.08.0005, movida por
EUZANETE CABRAL DA SILVA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
quanto à existência de propriedade da autora sobre o bem em questão, verifica-se através do CRLV (fls. 10), bem como a cédula de crédito bancário (fls. 11/13)
” (fl. 02 do evento 1643621).

Asseverou que a posse do requerido/agravante, aparentemente, é injusta, pois desprovida de justo título, por isso, determinou que o demandado/recorrente devolva o veículo à autora/agravada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/28 do evento 1010006, em síntese, o agravante alega que:
(I)
possui domicílio necessário (art. 76 do Código Civil) no município de Espera Feliz/MG, portanto, o juízo de origem é territorialmente incompetente, nos termos do artigo 46,
caput
, do Código de Processo Civil;
(II)
a recorrida não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois é servidora efetiva do município de Apiacá e administra o benefício previdenciário de seu tio, bem como os alugueis de 02 (dois) imóveis;
(III)
mantinha união estável com agravada e na constância do relacionamento adquiriram o veículo KIA Cerato EX 1.6 16V, placa KNZ-3532;
(IV)
para a aquisição do aludido bem entregou como entrada seu automóvel Santana, cor cinza, modelo 2001, placa MTK-0458, e suportou integralmente o pagamento das parcelas mensais;
(V)
o contrato de financiamento foi realizado em nome da agravada pelo fato de o
score
creditício do recorrente ser insuficiente;
(VI)
a recorrida o indicou à seguradora como condutor, o que afasta a alegação de que não tinha consentimento para a utilização do veículo;
(VII)
não levou o veículo para a cidade do Rio de Janeiro após o término da relação;
(VIII)
“
a Agravada é servidora pública, domiciliada na cidade de Apiacá-ES e o agravante é servidor público municipal em Espera Feliz-MG, local onde se faz presente diariamente e, dentro do trajeto entre o domicílio da Agravada onde o Agravante coabitava com esta, e seu domicílio necessário, encontram-se diversas cidades, dentre as quais despontam algumas onde o Agravante efetivamente pagou uma a uma, as prestações do veículo por ele adquirido, a saber: as três primeiras prestações foram autenticada na cidade de Espera Feliz, domicílio necessário do Agravante; as três subsequentes e a décima, foram autenticadas na cidade de Bom Jesus do Itabapoana; a décima primeira foi autenticada na cidade de Dores do Rio Preto-ES; a décima segunda foi autenticada na cidade de Carangola-MG; a décima terceira, décima quarta e décima quinta prestações foram autenticadas na cidade de Dores do Rio Preto-ES.
” (fl. 24); e que
(IX)
“
A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a perda da posse do bem que efetivamente adquiriu e arca com o adimplemento de suas prestações.
” (fl. 27).

De início, cumpre pontuar que não é cabível apreciar a alegação de afronta ao artigo 46,
caput
, do CPC, na medida em que a incompetência territorial não cuida de questão de ordem pública. Assim, considerando que a matéria ainda não foi examinada pelo órgão a quo, seu exame por esta egrégia Corte caracterizaria indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VEÍCULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 300, CPC. Presença dos requisitos para a concessão da medida. Necessidade de dilação probatória. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo.
Impossibilidade de análise de eventual incompetência territorial do Juízo, ante possibilidade de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2196192-37.2021.8.26.0000; Ac. 14998285; Itanhaém; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 09/09/2021; DJESP 15/09/2021; Pág. 1767)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM RAZÃO DE FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO. Decisão que defere em parte a tutela provisória de urgência para que o réu (ex-síndico) entregue documentos e equipamentos do condomínio. Insurgência do réu.
A incompetência territorial deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Evidente a plausibilidade do direito autoral e o perigo de dano. Eventual ilegalidade da assembleia que deve passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa quanto à participação dos condôminos e quórum, sendo que, a priori, a convenção condominial estabelece a possibilidade de afastamento do síndico em assembleia extraordinária. Mantida a decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0019413-62.2021.8.19.0000; Niterói; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 17/06/2021; Pág. 236)

No que concerne à impugnação da gratuidade de justiça, constata-se que o agravante não trouxe elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da agravada (evento nº 1643620), mormente quando sopesada a remuneração auferida pela servidora pública municipal recorrida
1
.

Impende destacar que – na exordial da ação de origem (fls. 01/04 do evento nº 1643623) – a agravada formulou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, que, aparentemente não foi apreciado pelo órgão
a quo
, o que configura o deferimento tácito da benesse e dispensa o recolhimento das custas prévias.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser expresso, sob pena de ser presumida a sua concessão, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.
2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial
, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016)

Outrossim, neste momento processual, não se identificam elementos que apontem, com segurança, de que o agravante mantinha união estável com a agravada, sendo insuficiente o fato desta ter indicado como aquele à seguradora (evento 1643634) como um dos condutores do veículo objeto da demanda de origem.

Chama à atenção o fato de que o recorrente se qualifica como casado (evento 1643617) e alega ter tido uma união estável com a recorrida, mas sem produzir nenhuma prova documental ou testemunhal nesse sentido até a presente oportunidade.

A narrativa de que o recorrente é o responsável pelo pagamento das prestações mensais do contrato de financiamento (eventos 1643630 e 1643631) também não é corroborada pelos elementos probatórios, já que o agravante não instruiu o recurso com qualquer comprovante de quitação das parcelas da avença.

Ademais, o mero Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do automóvel Santana (evento 1643628) em nome do agravante, referente ao exercício de 2017, não permite aferir que foi utilizado como parte do pagamento da entrada do veículo KIA Cerato no mês de agosto de 2019.

Nesse contexto, considerando que a agravada colacionou aos autos de origem o CRLV do automóvel em enfoque (evento nº 1643629), da ficha de cadastro de financiamento (evento nº 1643630); do orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (evento nº 1643631) e do seguro de proteção financeira (evento nº 1643632), todos em seu nome, o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada na ação reivindicatória foi adequada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter intacta a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

1
Remuneração líquida em agosto de 2021: R$ 1.152,68 (mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) – Disponível em: <
https://apiaca-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/servidor.aspx
>

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – EXAME QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRECARIEDADE DECLARADA PELA AUTORA – VENCIMENTOS QUE CORROBORAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – UNIÃO ESTÁVEL
ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA –

PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA
PELA AUTORA
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não é cabível apreciar a alegação de afronta ao artigo 46,
caput
, do CPC, na medida em que a incompetência territorial não cuida de questão de ordem pública. Assim, considerando que a matéria ainda não foi examinada pelo órgão a quo, seu exame por esta egrégia Corte caracterizaria indevida supressão de instância

2.
No que concerne à impugnação da gratuidade de justiça, constata-se que o agravante não trouxe elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da agravada, mormente quando sopesada a remuneração auferida pela servidora pública municipal recorrida.

3.
Neste momento processual, não se identificam elementos que apontem, com segurança, de que o agravante mantinha união estável com a agravada, sendo insuficiente o fato desta ter indicado como aquele à seguradora (evento 1643634) como um dos condutores do veículo objeto da demanda de origem.

4.
Considerando que a agravada colacionou aos autos de origem o CRLV do automóvel em enfoque, da ficha de cadastro de financiamento; do orçamento de operação de crédito direto ao consumidor e do seguro de proteção financeira, todos em seu nome, o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada na ação reivindicatória foi adequada.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.